Tribunal: CARF
Processo: 10845.725562/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.725562/2014-95
RESOLUÇÃO
2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. S. ANTONIO & ANTONIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e determinar
que os autos sejam convertidos em diligência para que a unidade de origem reveja seus cálculos, e
que analise todos os contratos trazidos aos autos – tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto no bojo do recurso voluntário – vedada a alteração dos valores já
deferidos, uma vez que não se admite reformatio in pejus da decisão em razão de ausência de
recurso da Fazenda nesse sentido. Concluída a análise seja o contribuinte intimado da
manifestação fiscal para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (presidente), Wilderson Botto, Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Lílian Cláudia de Souza,
Wilson de Moraes Filho e Ana Carolina Barbosa.

Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
2
RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de pedido de ressarcimento originado a partir de 27
PER/DCOMPs – fls. 89/301 - protocolados entre 26/07/2013 e 17/10/2013 relativos à contribuição
retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço (CNPJ) – código de receita 2631,
previstas no Art. 31 da lei 8.212/91.
Os pedidos de ressarcimento são relativos às seguintes competências: 07/2008,
08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 08/2009, 01/2010, 02/2010, 03/2010, 05/2010,
06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 11/2010, 12/2010, 06/2011, 08/2011, 09/2011, 05/2012,
10/2012, 11/2012, 01/2013, 02/2013, 04/2013, 05/2013. Abaixo a identificação dos pedidos e a
discriminação dos valores:
Competência
PER/DCOMP
Valor solicitado
07/2008
35117.67656.260713.1.2.15.1399
R$ 6.951,55
08/2008
24874.70833.260813.1.2.15.4278
R$ 10.325,75
09/2008
12029.71649.280813.1.2.15.0181
R$ 13.032,73
10/2008
14034.32636.280813.1.2.15.6550
R$ 8.459,68
11/2008
38289.65542.280813.1.2.15.7094
R$ 6.697,62
12/2008
29967.20569.280813.1.2.15.4141
R$ 27.971,45
08/2009
05331.01078.290813.1.2.15.0542
R$ 2.774,15
01/2010
37571.02629.280813.1.2.15.8063
R$ 11.999,35
02/2010
15790.74150.208813.1.2.15.1454
R$ 15.446,49
03/2010
32882.80023.280813.1.2.15.7985
R$ 15.217,94
05/2010
30232.56553.290813.1.2.15.9536
R$ 13.040,24
06/2010
23317.33289.290813.1.2.157800
R$ 6.527,99
07/2010
11911.55932.290813.1.2.15.3956
R$ 1.901,96
08/2010
38533.54712.300813.1.2.15.8146
R$ 3.389,29
09/2010
31967.02445.300813.1.2.15.4405
R$ 2.758,23
11/2010
00893.00088.300813.1.2.15.3290
R$ 4.272,60
12/2010
13373.78102.300813.1.2.15.5530
R$ 14.949,77
06/2011
34192.64167.290813.1.2.154457
R$ 1.155,72
08/2011
15112.97350.290813.1.2.15.4259
R$ 345,32
09/2011
12409.31332.300813.1.2.15.0233
R$ 2.803,71
05/2012
33736.51304.300813.1.2.15.9021
R$ 2.783,26
10/2012
16582.52745.200913.1.2.152397
R$ 2.595,71
11/2012
24121.84765.200913.1.2.15.5681
R$ 2.991,63
01/2013
24569.04817.141013.1.2.15.2204
R$ 1.521,25
02/2013
38755.83095.141013.1.2.15.0258
R$ 3.151,63
04/2013
11558.46641.171013.1.2.15.3633
R$ 315,71
05/2013
20007.73405.141013.1.2.15.4010
R$ 3.533,50
VALOR TOTAL PLEITEADO
R$ 186.914,23

Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
3
O sujeito passivo, cujo nome fantasia é PIER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, tem como
CNAE principal 25.39-0-01 - serviços de usinagem, tornearia e solda, realizando ainda atividades
de instalação e manutenção elétrica, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem
industrial e outras obras de engenharia civil.
Em razão do lapso temporal decorrido entre a apresentação dos pedidos de
restituição e sua não apreciação pela autoridade fiscal competente foi interposto o primeiro
Mandado de Segurança pelo contribuinte de no 0008117-88.2014.4.03.6104 no bojo do qual foi
deferida medida liminar – fls. 80/84 - determinando que a Receita Federal do Brasil analisasse os
pedidos no prazo máximo de 45 dias.
Em atendimento à ordem judicial e visando dar seguimento à análise dos pedidos
de ressarcimento, às fls. 305 a RFB solicitou a apresentação dos seguintes documentos ao
contribuinte: i) cópia das notas fiscais; ii) cópia dos contratos de prestação de serviços
relacionados às NF’s e; iii) demonstrativo das notas totalizado por competência e assinado pelo
representante legal da empresa.
Às fls. 390 o sujeito passivo solicita prazo de 30 dias para apresentação dos
documentos, o que foi deferido pelo Juízo do MS – fls. 409 – e às fls. 415/456 apresenta o
demonstrativo das notas fiscais solicitado, às fls. 534/1.694 junta cópias das notas fiscais, e
orçamentos encaminhados aos tomadores dos serviços, não tendo apresentado os contratos de
prestação de serviço exigidos pela autoridade administrativa.
Às fls. 1.787/1.800 temos manifestação fiscal que sugere o deferimento parcial do
pedido de restituição das competências de 08/2008, 11/2008, 12/2008, 07/2010, 12/2010,
11/2012 e 02/2013, tendo sido as demais indeferidas sob as seguintes justificativas:
i)
A partir das notas fiscais apresentadas se constatou que os prestadores
requerentes teriam efetuado o destaque da contribuição previdenciária
retida em desacordo com a legislação, uma vez que o percentual de 11% não
incidiu sobre o total dos serviços prestados e a previsão de dedução da base
de cálculo das aludidas contribuições somente pode acontecer se houver
previsão contratual expressa nesse sentido;
ii)
A não apresentação dos contratos de prestação de serviços – o que foi
expressamente solicitado pela autoridade fiscal - inviabilizou a comprovação
da dedução da base de cálculo realizada a título de supostos valores
relativos a materiais, tendo sido apresentados apenas orçamentos;
A partir dessa análise, a autoridade administrativa realizou procedimento no qual
glosou parte dos valores pretendidos pelo contribuinte a título de ressarcimento. A justificativa
para tanto foi a seguinte: somente é permitido pela legislação tributária abater os valores relativos
aos materiais da base de cálculo do serviço prestado quando isso constar expressamente em
contrato, como os contratos não foram apresentados, teria restado impossível a análise de tais
deduções.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
4
E, com base nesse raciocínio, a autoridade administrativa entendeu que não mais
estaríamos diante de contribuições retidas, tendo argumentado que, em respeito ao princípio da
legalidade tributária, como um dos requisitos não havia sido seguido pelo sujeito passivo, isso
seria suficiente para descaracterizar a natureza jurídica do tributo, e então, realizou a glosa de
todo o valor retido nas notas fiscais apresentadas – e não apenas o que seria relativo à eventual
diferença não recolhida relativo aos materiais que não poderiam ter sido abatidos da base de
cálculo do tributo. Ao refazer os cálculos o fiscal elaborou a planilha abaixo:
Competência
Saldo informado
Glosas
Saldo retenção apurado
07/2008
R$ 12.429,60 R$ 7.716,18 R$ 4.713,51
08/2008
R$ 10.325,75 R$ 1.490,65 R$ 8.835,10
09/2008
R$ 17.410,49 R$ 13.907,21 R$ 3.503,28
10/2008
R$ 12.531,07 R$ 8.890,78 R$ 3.640,29
11/2008
R$ 10.870,45 R$ 6.570,44 R$ 4.300,01
12/2008
R$ 32.420,59 R$ 9.728,08 R$ 18.243,37
08/2009
R$ 12.185,43 R$ 7.295,85 R$ 4.889,58
01/2010
R$ 18.389,70 R$ 15.440,78 R$ 2.948,92
02/2010
R$ 23.454,88 R$ 18.975,49 R$ 4.479,39
03/2010
R$ 22.963,76 R$ 18.672,87 R$ 4.290,89
05/2010
R$ 21.127,55 R$ 17.801,59 R$ 3.325,96
06/2010
R$ 16.068,77 R$ 4.374,59 R$ 11.694,18
07/2010
R$ 10.937,54 R$ 3.050,31 R$ 7.887,19
08/2010
R$ 11.520,32 R$ 3.855,13 R$ 7.665,19
09/2010
R$ 11.752,64 R$ 3.695,41 R$ 8.057,23
11/2010
R$ 11.596,39 R$ 9.029,83 R$ 2.566,56
12/2010
R$ 22.895,41 R$ 14.750,29 R$ 8.145,12
06/2011
R$ 9.946,05 R$ 2.173,09 R$ 7.772,96
08/2011
R$ 11.926,08 R$ 6.776,41 R$ 5.149,67
09/2011
R$ 15.528,24 R$ 3.257,66 R$ 12.270,58
05/2012
R$ 10.990,73 R$ 2.863,84 R$ 8.126,85
10/2012
R$ 10.818,37 R$ 4.942,91 R$ 5.875,46
11/2012
R$ 11.012,56 R$ 1.340,99 R$ 9.671,57
01/2013
R$ 8.850,72 R$ 2.469,11 R$ 6.381,61
02/2013
R$ 10.092,47 R$ 1.103,62 R$ 8.988,85
04/2013
R$ 7.670,19 R$ 5.075,33 R$ 2.594,89
05/2013
R$ 10.222,15 R$ 10.222,15 R$ -

A partir dessa retificação, a apuração dos créditos a serem eventualmente
restituídos foi feita, tomando como base os valores acima e não os constantes nos PER/DCOMPs.
A fiscalização fez ainda cotejo entre os valores retidos nas notas fiscais
apresentadas e os efetivamente recolhidos pelos tomadores de serviços e considerando essas
informações, e ainda as constantes nos sistemas – como GFIP e DATAPREV – CONRET – elaborou
demonstrativo de quais seriam as contribuições previdenciárias devidas. A partir de todo o
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
5
raciocínio exposto, foi elaborada a planilha abaixo demonstrando os valores que a autoridade
fiscal entendeu como os passíveis de restituição:

Competência
Valor
contribuição
mensal devida
Valor retido
conforme
PER's
Valor
compensado
Valor requerido
conforme PER's
Valor glosado
Valor deferido
07/2008
R$ 5.478,14
R$ 12.429,69 R$ 5.478,14
R$ 6.951,55 R$ 7.716,18
-
08/2008
R$ 4.328,50
R$ 10.325,75 R$ 4.328,50
R$ 10.325,75 R$ 1.490,65 R$ 4.506,60
09/2008
R$ 4.377,76
R$ 17.410,49 R$ 4.377,76
R$ 13.032,73 R$ 13.907,21
-
10/2008
R$ 4.071,39
R$ 12.531,07 R$ 4.071,39
R$ 8.459,68 R$ 8.890,78
-
11/2008
R$ 4.172,83
R$ 10.870,45 R$ 4.172,83
R$ 6.697,62 R$ 6.570,44 R$ 127,18
12/2008
R$ 4.449,14
R$ 32.420,59 R$ 4.449,14
R$ 27.971,45 R$ 9.728,08 R$ 18.243,37
08/2009
R$ 9.411,28
R$ 12.185,43 R$ 9.411,28
R$ 2.774,15 R$ 7.295,85
-
01/2010
R$ 6.390,35
R$ 18.389,70 R$ 6.390,35
R$ 11.999,35 R$ 15.440,78
-
02/2010
R$ 7.680,64
R$ 23.454,88 R$ 7.680,64
R$ 15.446,49 R$ 18.975,49
-
03/2010
R$ 7.745,82
R$ 22.963,76 R$ 7.745,82
R$ 15.217,94 R$ 18.672,87
-
05/2010
R$ 8.087,31
R$ 21.127,55 R$ 8.087,31
R$ 13.040,24 R$ 17.801,59
-
06/2010
R$ 9.540,78
R$ 16.068,77 R$ 9.540,78
R$ 6.527,99 R$ 4.374,59 R$ 2.153,40
07/2010
R$ 9.035,58
R$ 10.937,54 R$ 9.035,58
R$ 1.901,96 R$ 3.050,31
-
08/2010
R$ 8.131,03
R$ 11.752,64 R$ 8.131,03
R$ 3.389,29 R$ 3.855,13
-
09/2010
R$ 8.994,41
R$ 11.752,64 R$ 8.994,41
R$ 2.758,23 R$ 3.695,41
-
11/2010
R$ 7.323,79
R$ 11.596,39 R$ 7.323,79
R$ 4.272,60 R$ 9.029,83
-
12/2010
R$ 7.945,64
R$ 22.895,41 R$ 7.945,64
R$ 14.949,77 R$ 14.70,29
R$ 199,48
06/2011
R$ 8.790,33
R$ 9.946,05
R$ 8.790,33
R$ 1.155,72 R$ 2.173,09
-
08/2011
R$ 11.483,11 R$ 11.926,08 R$ 11.483,11
R$ 345,32 R$ 6.776,41
-
09/2011
R$ 12.724,53 R$ 15.528,24 R$ 12.724,53
R$ 2.803,71 R$ 3.257,66
-
05/2012
R$ 8.117,47
R$ 10.900,73 R$ 8.117,47
R$ 2.783,26 R$ 2.863,84
-
10/2012
R$ 8.222,66
R$ 10.818,37 R$ 8.222,66
R$ 2.595,71 R$ 4.942,91
-
11/2012
R$ 8.020,93
R$ 11.012,56 R$ 8.020,93
R$ 2.991,63 R$ 1.340,99 R$ 1.650,64
01/2013
R$ 7.329,47
R$ 8.850,72
R$ 7.329,47
R$ 1.521,25 R$ 2.469,11
-
02/2013
R$ 6.940,84
R$ 10.092,47 R$ 6.940,84
R$ 3.151,63 R$ 1.103,62 R$ 2.048,01
04/2013
R$ 7.354,48
R$ 7.670,19
R$ 7.354,48
R$ 315,71 R$ 5.075,33
-
05/2013
R$ 6.688,65
R$ 10.222,15 R$ 6.688,65
R$ 3.533,50 R$ 10.222,15
-

R$ 186.914,23
R$157.985,551
R$ 28.928,68

Despacho decisório de fls. 1.835 ratifica a integralidade da manifestação fiscal
acima mencionada e determina o deferimento parcial do pedido de restituição das competências
de 08/2008, 11/2008, 12/2008, 07/2010, 12/2010, 11/2012 e 02/2013.

1 Os valores apontados pelo Fisco como a soma das quantias de glosas realizadas seria de R$ 157.985,55.
Entretanto, ao somar os valores da coluna “glosas” a cifra é de R$ 205.470,59, havendo assim uma
inconsistência não explicada na manifestação fiscal.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
6
Os valores reconhecidos como passíveis de restituição foram compensados de ofício
com outros débitos do sujeito passivo, que expressamente anuiu com tal procedimento.
Inconformado com o deferimento parcial de seu pleito o contribuinte às fls.
2.005/2.022 apresenta Manifestação de Inconformidade na qual alega, fundamentalmente:
i)
a legitimidade do crédito informado nos pedidos de restituição uma vez que
o único requisito para a restituição seria a retenção na nota fiscal;
ii)
a apresentação das notas fiscais emitidas entre 07/2008 e 05/2013 e dos
orçamentos de prestações de serviços;
iii)
discorre sobre os valores glosados nas competências entre 07/2008 e
05/2013 e salienta que tal procedimento não poderia ter sido realizado pela
autoridade administrativa sendo o procedimento correto calcular e lançar o
valor supostamente devido mediante a lavratura de um auto de infração.
Alega ainda violação ao princípio do não confisco;
iv)
ao final, requer o provimento de sua manifestação para reconhecer o direito
ao crédito integral de todos os períodos por ela apresentados nos
PER/DCOMPs. Em tal petição apresenta alguns contratos de prestação de
serviços.
Em 2018 novo Mandado de Segurança foi distribuído, autos de no 1010115-
53.2018.4.01.3400 no qual foi deferida liminar – fls. 2.479/2.483 – para que a Manifestação de
Inconformidade fosse distribuída para julgamento em 30 dias.
Às fls. 2.487/2.549 sobreveio decisão da DRJ – abaixo ementada – que manteve o
indeferimento dos valores pretendidos pelo sujeito passivo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA SUA PRODUÇÃO.
PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO A OUTROS
PRINCÍPIOS.
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo administrativo, observando-se as
situações excepcionais que justifiquem o afastamento do fenômeno da preclusão. O princípio da
verdade material encontra sua lógica limitação na preclusão administrativa, sob pena de tumulto
processual, devendo guardar harmonia com os princípios da segurança jurídica, duração razoável do
processo e boa fé.
PREVIDENCIÁRIO. DESTAQUE A MENOR NA NOTA FISCAL. RETENÇÃO EFETIVADA. "GLOSA" DE
RETENÇÃO NÃO DESTACADA E NÃO EFETIVADA. INCABIMENTO.
No âmbito da análise do pedido de restituição descabe à autoridade administrativa proceder à
"glosa" de retenção não efetivada porque não destacada, a partir da indevida dedução da base de
cálculo constante da nota fiscal de serviço. A restituição, enquanto pedido formulado a partir do não
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
7
ingresso do faturamento retido na origem, está limitada, no que diz respeito ao indeferimento,
apenas ao valor efetivamente destacado, e não àquele que deveria ter sido destacado, pois a
diferença entre ambos, de fato, não foi retida e, portanto, não pode ser objeto de restituição.
PREVIDENCIÁRIO. DESTAQUE DA NOTA FISCAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO PELO TOMADOR.
IRRELEVÂNCIA.
À análise do pedido de restituição é irrelevante perquirir se houve o efetivo recolhimento pelo
tomador dos serviços do valor destacado. Hipótese na qual a comprovada retenção já retira do
prestador a disponibilidade financeira sobre o valor retido, independente do comportamento do
tomador.
PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. RESTITUIÇÃO. ANÁLISE COMPLETA
DO CONTEXTO ENTRE TOMADOR E PRESTADOR.
No âmbito do direito previdenciário, a cessão de mão de obra possui caráter abrangente, do qual a
retenção de 11% é apenas um aspecto da dimensão material do contexto fático. A análise do
cabimento ou não da restituição da retenção efetivada em valor maior do que o devido deve passar,
inexoravelmente, pela verificação das circunstâncias e aspectos nos quais se desenvolveu a relação
de prestação de serviços entre tomador e prestador, com vistas à identificação da regularidade,
tanto qualitativa como quantitativa, da cessão de mão obra.
Hipótese na qual a restituição não pode e não deve ser decidida apenas com base em notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, devendo este apresentar, sob a sistemática preclusiva do seu ônus
probatório, os contratos de prestação de serviços, folhas de pagamento e respectivos resumos por
tomadores dos serviços para que a autoridade faça a apreciação completa do contexto no qual se
deu a cessão de mão de obra.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do
Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra referida decisão foi interposto em setembro de 2018 Recurso Voluntário de
fls. 2.567/2.580, no bojo do qual novos contratos foram apresentados. Importante salientar que
nenhuma outra alegação de defesa diversa das constantes em sua manifestação de
inconformidade foi ventilada.
Novamente, em razão do lapso temporal interposto entre a apresentação do
recurso e sua não apreciação, foi apresentado um terceiro Mandado de Segurança, de no
1071699-14.2024.4.01.34 – fls. 3.321 – no bojo do qual foi deferida parcialmente liminar
determinando que o presente PTA fosse distribuído em 30 dias, o que foi imediatamente
cumprido pelo CARF.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
8
Insatisfeito, o sujeito passivo distribuiu sua quarta ação judicial, Mandado de
Segurança de no 1084104-82.2024.4.01.3400, no qual objetivava o imediato julgamento dos
presentes autos. Às fls. 3.336/3.339 foi deferida liminar para determinar à autoridade
administrativa que aprecie o Recurso Voluntário no prazo de 60 dias, contados da sua intimação. A
decisão é do dia 28/10/2024.
Em novembro de 2024, assim que intimada da decisão acima mencionada, os autos
foram pautados para julgamento para apreciação na sessão de novembro do mesmo ano desta
Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art.
103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente
os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe
dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
9
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme exposto no relatório, a autoridade administrativa realizou procedimento
de glosa dos valores que entendeu que não teriam sido recolhidos a partir de uma solicitação de
restituição realizada pelo contribuinte. Importante salientar que não foi identificado nos autos
procedimento de fiscalização ou mesmo lavratura de auto de infração para exigência dos valores
entendidos como recolhidos a menor.
Da análise dos autos, podemos chegar a algumas constatações, quais sejam:
1. Ao se analisar os valores apontados pela autoridade administrativa em suas
planilhas juntadas aos autos foram encontradas algumas divergências que
merecem ser revisitadas – é ver as divergências apontadas pela decisão da
DRJ e as que serão abaixo delimitadas;
2. Os contratos solicitados pela autoridade administrativa foram apresentados
pelo sujeito passivo – alguns juntamente com a manifestação de
inconformidade e outros em sede de recurso voluntário e, em nome do
princípio da verdade material, devem ser analisados pela autoridade de piso;
Quanto às divergências dos valores propriamente ditos, ao refazer as planilhas do
fiscal chegamos ao quadro abaixo. Os valores em vermelho – e considerando apenas somas
aritméticas – revelam alguns equívocos. Tomemos como exemplo as seguintes competências:
 12/2008. Ao considerar o valor retido na NF de no 4172 – R$ 269,50 – e o
valor em destaque no memo documento – R$ 269,50 – ao se subtrair um do
outro o fiscal não chega no resulta R$0,00 – mas sim no resultado de R$
856,94. O que faz com que o valor total da coluna “diferença devida e não
destacada” vá de R$9.260,19 para R$ 10.117,13 – é ver fls. 2.520.
 08/2010. Ao considerar o valor retido na NF de no 4663 – R$ 102,40 – e o
valor em destaque no memo documento – R$ 102,40 – ao se subtrair um do
outro o fiscal não chega no resultado de R$0,00 – mas sim no resultado de
R$ 102,39. O que faz com que o valor total da coluna “diferença devida e
não destacada” vá de R$2.971,47 para R$ 3.073,91 – é ver fls. 2.521.
 11/2010. Ao considerar o valor retido na NF de no 4751 ao subtrair R$
230,71 do mesmo valor, não se alcança o resultado zero, mas sim o valor de
R$ 230,71 e, por fim, quanto à NF 4767 ao subtrair R$ 357,50 de R$ 178,78 o
fiscal alcança o resultado de R$ 179,00 ao invés de R$ 178,75. Esses
equívocos fazem com que o valor total da coluna “diferença devida e não
destacada” vá de R$6.186,23 para R$ 6.417,19 – é ver fls. 2.522.
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
10
 12/2010. Ao considerar o valor retido na NF de no 4782 – R$ 802,80 – e o
valor em destaque no memo documento – R$ 802,80 – ao se subtrair um do
outro o fiscal não chega no resultado de R$0,00, mas sim no resultado de R$
2.284,48. Com relação à NF de no 4797 ao subtrair R$ 2.420,00 de R$ 907,50
o fiscal não chega no valor de R$ 1.512,50, mas sim na cifra de R$ 754,36, e,
por fim, quanto à NF 4767 ao subtrair R$ 174,25 de R$ 70,13 o fiscal alcança
o resultado de R$ 69,95 ao invés de R$ 104,12. Esses equívocos fazem com
que o valor total da coluna “diferença devida e não destacada” vá de R$
9.762,19 para R$ 11.245,36 – é ver fls. 2.522.
Abaixo, trechos da planilha refeita, com os cálculos das competências acima
discriminadas corretamente realizados.

N Nota Fiscal
Valor NF
Ret. de 11%
Valor destaque
Diferença devida
e não destacada
12/2008
4149
$ 5.835,00 $ 641,85 $ 549,27 $ 92,58
4184
$ 9.300,00 $ 1.023,00 $ 511,50 $ 511,50
4183
$ 41.684,27 $ 4.585,26 $ 2.292,73 $ 2.292,53
4179
$ 36.548,00 $ 4.020,28 $ 2.010,14 $ 2.010,14
4178
$ 27.011,00 $ 2.971,21 $ 1.485,60 $ 1.485,61
4175
$ 26.312,50 $ 2.894,37 $ 1.447,19 $ 1.447,18
4177
$ 14.364,00 $ 1.580,04 $ 790,02 $ 790,02
4174
$ 11.566,00 $ 1.272,26 $ 641,63 $ 630,63
4172
$ 2.450,00 $ 269,50 $ 269,50 $ -
TOTAL DAS NOTAS FISCAIS GLOSADAS NA COMPETÊNCIA
$ 9.260,19

N Nota Fiscal
Valor NF
Ret. de 11%
Valor destaque
Diferença devida
e não destacada
08/2010
4661
$ 12.400,00 $ 1.364,00 $ 1.023,00 $ 341,00
4656
$ 3.800,00 $ 418,00 $ 209,00 $ 209,00
4663
$ 930,89 $ 102,39 $ 102,40 $ -0,00
4667
$ 8.088,00 $ 889,68 $ 494,44 $ 395,24
4662
$ 7.612,50 $ 837,37 $ 418,69 $ 418,69
4660
$ 2.425,00 $ 256,75 $ 133,38 $ 133,37
4672
$ 8.500,00 $ 935,00 $ 467,50 $ 467,50
4673
$ 1.154,00 $ 126,94 $ 63,47 $ 63,47
4677
$ 17.150,00 $ 1.886,50 $ 943,25 $ 943,25
TOTAL DAS NOTAS FISCAIS GLOSADAS NA COMPETÊNCIA
$ 2.971,47

N Nota Fiscal
Valor NF
Ret. de 11%
Valor destaque
Diferença devida
e não destacada
11/2010
4757
$ 1.850,00 $ 203,50 $ 101,75 $ 101,75
4758
$ 1.350,00 $ 148,50 $ 74,75 $ 73,75
4763
$ 4.600,00 $ 506,00 $ 253,00 $ 253,00
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
11
4764
$ 2.780,00 $ 305,80 $ 152,90 $ 152,90
4773
$ 1.649,00 $ 181,39 $ 94,60 $ 86,79
4772
$ 1.568,00 $ 172,48 $ 110,00 $ 62,48
4750
$ 7.065,63 $ 777,21 $ 388,61 $ 388,61
4775
$ 7.065,63 $ 777,21 $ 388,61 $ 388,61
4746
$ 5.725,35 $ 629,78 $ 444,99 $ 184,79
4761
$ 4.500,00 $ 495,00 $ 185,62 $ 309,38
4776
$ 22.000,00 $ 2.420,00 $ 1.815,00 $ 605,00
4749
$ 9.400,00 $ 1.034,00 $ 517,00 $ 517,00
4752
$ 1.500,00 $ 165,00 $ 82,50 $ 82,50
4762
$ 14.153,50 $ 1.596,48 $ 798,27 $ 798,21
4749
$ 9.400,00 $ 1.034,00 $ 517,00 $ 517,00
4752
$ 1.500,00 $ 165,00 $ 82,50 $ 82,50
4751
$ 2.097,36 $ 230,71 $ 230,71 $ -0,00
4762
$ 14.513,50 $ 1.596,48 $ 798,27 $ 798,21
4776
$ 22.000,00 $ 2.420,00 $ 1.815,00 $ 605,00
4767
$ 3.250,00 $ 357,50 $ 178,75 $ 178,75
TOTAL DAS NOTAS FISCAIS GLOSADAS NA COMPETÊNCIA
$ 6.186,23

N Nota Fiscal
Valor NF
Ret. de 11%
Valor destaque
Diferença devida
e não destacada
12/2010
4796
$ 25.916,33 $ 2.850,79 $ 2.138,10 $ 712,69
4804
$ 19.855,00 $ 2.184,05 $ 1.092,02 $ 1.092,03
4803
$ 4.425,00 $ 486,75 $ 243,37 $ 243,38
4790
$ 15.000,00 $ 1.650,00 $ 618,75 $ 1.031,25
4782
$ 7.298,20 $ 802,80 $ 802,80 $ 0,00
4797
$ 22.000,00 $ 2.420,00 $ 907,50 $ 1.512,50
4802
$ 54.649,21 $ 8.211,41 $ 6.011,41 $ 2.200,00
4789
$ 52.113,00 $ 5.732,43 $ 2.866,21 $ 2.866,22
4798
$ 1.275,00 $ 174,25 $ 70,13 $ 104,12
TOTAL DAS NOTAS FISCAIS GLOSADAS NA COMPETÊNCIA
$ 9.762,19

Ainda que se considere a planilha refeita pela DRJ em sua decisão, de fls. 2.524, ela
não pode ser considerada pois os equívocos acima apresentados não foram analisados pelo
julgador de primeira instância, tendo ele se limitado a confiar nos números apresentados pela
autoridade fiscal de piso em sua manifestação. E esse ponto é facilmente identificado quando se
verifica que para as competências de 12/2008, 08/2010, 11/2010 e 12/2010 no campo “glosa
retif” foram apresentados os valores incorretos de R$ 10.117,13 (ao invés de R$ 9.260,19), R$
3.073,91 (ao invés de R$ 2.971,47), R$ 6.417,19 (ao invés de R$ 6.186,23) e R$ 11.245,36 (ao invés
de R$ 9.762,19).
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725562/2014-95
12
Importante salientar que eventual revisão do cálculo da restituição não pode
implicar em reformatio in pejus para o recorrente, uma vez que não foi apresentado recurso nesse
sentido pela Fazenda Pública.
Por fim, o recorrente apresentou os contratos de prestação de serviços solicitados
pela autoridade de piso tanto no bojo de sua manifestação de inconformidade, quanto em sede de
recurso voluntário e, considerando que a verdade material deve prevalecer à regra processual de
preclusão, tais documentos também precisam ser analisados pela autoridade administrativa no
momento em que os cálculos estiverem sendo revistos.
Ante todo o exposto, a meu ver, é imperioso que os autos sejam convertidos em
diligência para que a unidade de origem reveja seus cálculos nos termos acima delimitados e que
analise todos os contratos trazidos aos autos – tanto em sede de manifestação de inconformidade,
quanto no bojo do recurso voluntário – vedada a alteração dos valores já deferidos, uma vez que
não se admite reformatio in pejus da decisão em razão de ausência de recurso da Fazenda nesse
sentido.
Na manifestação fiscal deve conter expressamente um relatório conclusivo e
circunstanciado acerca do direito creditório ao final deferido, de modo que os valores revistos
estejam expressos no documento, bem como a sua memória de cálculo e os fundamentos
utilizados pelo fiscal.
Após o retorno dos autos da diligência e apresentação de manifestação fiscal nos
termos acima delimitados, que seja aberta vista ao contribuinte para que, querendo, apresente
réplica – no prazo legal – sobre as eventuais considerações realizadas pela Fazenda Pública.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade e determino que os autos sejam convertidos em diligência para
que a unidade de origem reveja seus cálculos, e que analise todos os contratos trazidos aos autos
– tanto em sede de manifestação de inconformidade, quanto no bojo do recurso voluntário –
vedada a alteração dos valores já deferidos, uma vez que não se admite reformatio in pejus da
decisão em razão de ausência de recurso da Fazenda nesse sentido. Concluída a análise seja o
contribuinte intimado da manifestação fiscal para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 3208
DF CARF MF
Original